Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado - Cláudio César Soares de Souza -, indeferira o pedido que formulara almejando a intimação do agravado para que indique bens de sua titularidade passíveis de penhora e, outrossim, a inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara e, alfim, a definitiva do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que ajuizara execução em desfavor do agravado objetivando forrar-se com a quantia que individualizara. Informara que, regularmente citado o executado, e esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável de sua titularidade, após diversas manifestações, postulara ao Juízo da execução a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e a intimação do próprio executado para nomear bens de sua titularidade passíveis de penhora, o que restara indeferido pela decisão arrostada. Defendera a legalidade da medida coercitiva indireta pretendida como forma de satisfação da obrigação exequenda, porquanto encerra forma de execução indireta autorizada pelo legislador processual, sendo imperioso, portanto, o deferimento da tutela recursal postulada. Assinalara que, ademais, a medida é passível de ser realizada pelo juiz da execução, a pedido do credor, conforme estabelece o legislador processual, carecendo de sustentação o provimento negativo editado defronte a pretensão que formulara. Acentuara, outrossim, que diante da dificuldade na localização de patrimônio de titularidade do agravado, afigura-se cabível a sua intimação para nomear bens passíveis de penhora, conforme autoriza a norma albergada no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Destacara que a execução realiza-se no interesse do credor. Pontuara que, em consonância com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz deve determinar a prática de todas as medias necessárias para assegurar a efetividade do processo. Acentuara que a diligência que postulara encerra direito do credor, porquanto configura meio legítimo para a localização de bens de titularidade do devedor. Asseverara que afigura-se possível determinar a intimação do devedor para indicar a localização de bem passível à penhora, independentemente da demonstração de que o devedor está ocultando seus bens. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferidas as medidas que reclamara por traduzirem a única forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que o assiste. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado - Cláudio César Soares de Souza -, indeferira o pedido que formulara almejando a intimação do agravado para que indique bens de sua titularidade passíveis de penhora e, outrossim, a inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara e, alfim, a definitiva do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de intimação do devedor, ora agravado, para que indique e ofereça bens à penhora hábeis a viabilizarem a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravante, e, outrossim, da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a inclusão imediata do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito e sua intimação para nomear bens passíveis de penhora. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito que o aflige e à intimação do agravado para nomear bens passíveis de penhora, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)